Tribunal: TJDFT
Processo: 0719156-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719156-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: ALYNE GONCALVES OLIVEIRA 04055219105 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em desfavor de ALYNE GONÇALVES OLIVEIRA (processo n. 0719046-60.2020.8.07.0001), que declinou da competência, de ofício, para uma das varas cíveis da Comarca de Águas Lindas/GO. Em razões de ID 17126997, apresenta seu inconformismo, apontando ofensa à Súmula n. 33/STJ, por se tratar de competência relativa, a qual deve ser arguida em contestação pela parte ré. Argumenta que a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento no sentido de que, em caso de eleição de foro em cláusula de adesão, o que destaca não ser a situação dos autos, a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro dependerá da comprovação da hipossuficiência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa. Alega que tais premissas exigem ainda mais cautela por parte do julgador, sob pena de, olvidando que as partes livremente pactuaram o foro, tornar mais dificultoso o acesso ao Poder Judiciário, em contradição com a própria finalidade das cláusulas eletivas de foro. Explana que, na hipótese, a cláusula de eleição de foro é estipulada, a princípio, no interesse do credor, objetivando justamente excepcionar as regras ordinárias de competência, as quais incidiriam regularmente caso não houvesse tal previsão. Entende, assim, que o reconhecimento de eventual abusividade ou ilicitude da cláusula eletiva depende da manifestação do devedor, maior interessado em evitar obstáculo em sua defesa. Colaciona jurisprudência sobre o tema. Reforça a tese da necessidade de demonstração da hipossuficiência ou vulnerabilidade do consumidor para o declínio da competência para o foro de seu domicílio; do contrário, defende que deve prevalecer a cláusula de eleição de foro inserida no contrato celebrado entre as partes, cabendo ao devedor alegar a abusividade, sob pena de preclusão ou prorrogação da competência, nos termos dos arts. 63, § 4o, 64, caput e 65, todos do CPC. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela definitiva e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, fixando-se a competência do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Em decisão de ID 17180554, indeferi o pedido de tutela recursal. Intimada, a agravada deixou transcorrer o prazo da resposta (ID 19228557). Posteriormente, a matéria foi afetada no IRDR 0702383-40-2020.8.07.0000, sobrevindo a decisão de ID 19472496, determinando a suspensão do curso do processo até o julgamento do incidente. Publicado o acórdão paradigma do IRDR, os autos retornaram a este gabinete. Determinei a intimação das partes para ciência da retomada do curso do processo. É o relatório. DECIDO A execução extrajudicial, na origem, funda-se em contrato de serviço de fotografia firmado entre as partes, figurando a exequente como contratada e a devedora, como contratante, a qual declinou como seu endereço a Quadra 89, Conjunto A, casa 16, Setor 11, Águas Lindas/GO. É incontroverso que a relação contratual firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que confere especial contorno às regras de competência relativa. Trago a destaque a solução dada pelo juízo prolator do ato ora agravado, apoiada em jurisprudência do STJ sobre a matéria (ID 17126998): “Trata-se de execução movida por STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME em razão do descumprimento de contrato de compra de álbum de fotografias. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exequente forneceu produto/serviço à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Águas Lindas/GO, conforme consta da própria petição inicial (ID66104358). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput , e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo Cível de Águas Lindas/GO. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe.! Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha sumulado em 1991 que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33), é da própria corte julgados posteriores relativizando o entendimento, a demonstrar que a referida Súmula encontra-se superada em parte. Confira-se: “nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC” (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012) “Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. Mas quando integrar o polo ativo da demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, não o obriga, sendo vedada a declinação de competência, de ofício, salvo quando não obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual.” (AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015.) Nesta linha, inclusive, foi a tese firmada neste Tribunal de Justiça no IRDR n. 17 - Processo 0702383-40-2020.8.07.0000, de minha relatoria. Confira-se: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício” (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, a decisão agravada mostra-se alinhada ao acórdão paradigma, o que basta para afastar a tese recursal. Nos termos do art. 932, IV, do Código de Processo Civil, o recurso contrário à súmula ou à jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça deve ser julgado, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processual (STJ, 3a Turma, AgInt no ARESP n. 1086547/MT). Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no art. 1.011, I, c/c art. 932, V, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2023 14:59:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator